Tribunal: STF
Processo: RE 1520612
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ. MÉDICOS VETERINÁRIOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI N° 4.950/1966. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MINIMO DESDE QUE NÃO IMPLIQUE EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE DE VEDAÇÃO A CONCESSÃO DE AUMENTO COM BASE NA ISONOMIA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE LEI NACIONAL CONCESSIVA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 04 E 37. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJCE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. 



    1. No caso, pretende os autores/apelantes a implantação do piso profissional, baseado no salário mínimo, sem, contudo, utilizá-lo como indexador. 



    2. Válida a lei na qual se ampara a pretensão dos demandantes, vale dizer que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos com base no salário mínimo. Precedentes do STF. 



    3. Assim, mostra-se legítima a pretensão dos autores da ação, servidores estaduais que se enquadram nos parâmetros de aplicação da Lei n. 4.950-A/1966, de receber piso salarial condizente à carga horária trabalhada, nos moldes da mencionada lei, vedada a utilização do salário minimo como indexador. 



    4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 7º, IV, 18, 25, 37, X, XIII, 39, 61, § 1º, II, a e c, 84, VI, a e b, do texto constitucional. 



    Sustenta, em apertada síntese, que “o acórdão recorrido, ao reconhecer a aplicação da Lei Federal 4.950-A/1966, para o fim de estabelecer o piso salarial dos autores, servidores públicos estatutários, ignorou o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Representação nº 716, entendimento esse reiterado por ocasião do julgamentos” das ADPF’s 53/PI, 149/DF e 171/MA.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento da Rp 716/DF (Rel. Min. Eloy da Rocha, Tribunal Pleno, j. 26.2.1969, DJ 13.3.1970), ainda sob a égide da Constituição anterior, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/1966 “em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário”. Vale dizer, desde aquela data, a Lei 4.950-A/1966 não se mostra aplicável aos servidores públicos que mantêm vínculo estatutário. 



    Tanto é assim que, no julgamento de mérito da ADPF 53-MC-Ref/PI (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21.2.2022, DJe 18.3.2022), esta Corte asseverou a incognoscibilidade da ADPF justamente pelo fato de que a controvérsia, em relação aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, já havia sido solvida com declaração de inconstitucionalidade. Confira-se o voto da Relatora:



    “Presente esse contexto, torna-se inviável o conhecimento da pretensão formulada nesta arguição de descumprimento, no ponto em que se insurge contra atos judiciais que determinam a aplicação da norma prevista no art. 5º da Lei Federal em relação aos servidores públicos estaduais submetidos ao regime jurídico estatutário. 



    Tal como acentuado pelo Ministro Gilmar Mendes, esse específico aspecto da controvérsia já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito de processo de controle concentrada de constitucionalidade (Representação nº 716/DF), viabilizando-se, até mesmo, a possibilidade do autor utilizar a via da reclamação contra decisões alegadamente transgressoras de referido paradigma de controle. 



    Há a considerar, ainda, em relação à pretensão formulada em face dos servidores públicos estatutários, a manifesta ausência de interesse de agir do autor, considerado o próprio teor da Resolução nº 12/1971, editada pelo Senado Federal, que suspende, quanto a essa específica dimensão material do preceito normativo ora impugnado, a execução da Lei nº 4.950-A/66, fazendo-o nos exatos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Representação nº 716/DF.



    Desse modo, não conheço, em parte, da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, no ponto em que impugna a aplicação da norma inscrita no art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66, em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário.”



    Em síntese, uma vez verificada a existência de relação estatutária entre o servidor público e a Administração, a Lei 4.950-A/1966 revela-se manifestamente inaplicável, tendo em vista a sua declaração de inconstitucionalidade. 



    No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, apesar de reconhecer que os autores são servidores públicos submetidos ao regime estatutário – fato esse sequer negado pelos ora recorridos, na verdade, foi por eles afirmado na petição inicial –, compreendeu necessária a aplicação da Lei 4.950-A/1966, determinando a implementação “na folha de pagamento dos autores o vencimento básico condizentes às respectivas cargas horárias, conforme os patamares estabelecidos pela Lei nº 4.950/1966”. Extraio do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a demanda em aferir o direito dos autores, servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de Médico Veterinário, à percepção do piso salarial previsto na Lei n° 4.950-A/66, com base na Lei Estadual n° 1.507/11. 



    (…) 



    Assim, se o salário profissional, após fixado em múltiplos de salários mínimos, nos termos da Lei n° 4.950-A/1966, não segue os aumentos do salário mínimo, não afronta a Súmula Vinculante n° 04, pois, como afirmado, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a inconstitucionalidade da vinculação do salário mínimo restringe-se à sua utilização como índice de atualização, sem impedimento de seu emprego, em algumas situações, devendo ser corrigido, daí em diante, pelos índices oficiais de correção. 



    Sob esse enfoque, merece reforma a sentença recorrida, vez que a pretensão dos apelantes, apesar de resultar na utilização do salário mínimo como vencimento base, não o tem (o salário mínimo) como indexador, isto é, o salário profissional, após fixado em múltiplos de salários mínimos, nos termos da Lei n° 4.950-A/1966, não segue os aumentos do salário mínimo.



    (...)



    Assim, mostra-se legítima a pretensão dos apelantes, servidores estaduais que se enquadram nos parâmetros de aplicação da Lei n° 4.950-A/1966, de receber piso salarial condizente à carga horária trabalhada, nos moldes da mencionada Lei n° 4.950-A/1966 (...)” (eDOC. 9, p. 2-4)



    Vale relembrar que, no julgamento dos segundos embargos de declaração, o TJCE reconheceu a inaplicabilidade, ao caso, da lei estadual 15.017/2011, restringindo-se, pois, a amparar sua decisão na Lei 4.950-A/1966 (eDOC. 16), o que, como visto, não se mostra legítimo.



    Nesses termos, inequivocamente o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, na medida em que aplica a servidores públicos submetidos ao regime estatutário diploma legislativo que já teve sua inconstitucionalidade, quanto ao ponto, reconhecida, motivo pelo qual deve ser reformado. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente